Tribunal: TJDFT
Processo: 0746114-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR. AUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A existência de relação de consumo na causa de pedir remota de determinada ação não desnatura a natureza relativa da competência territorial quando o autor é o consumidor.

2. Não pode o Magistrado concluir pela violação do Princípio da Facilitação da Defesa do Consumidor sem ouvir o maior interessado na sua força normativa: o próprio consumidor.

3. As normas derivadas de microssistemas devem ser interpretadas de forma unitária com as demais constantes do Ordenamento Jurídico, pois elas não se excluem apenas por estarem em diferentes ramos da Dogmática Jurídica, mas, ao fim, complementam-se. Teoria do Diálogo das Fontes.

4. Não cabe ao Juiz declinar da competência para o foro de domicílio do consumidor sem expressa manifestação deste.

5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.